Tribunal: TJDFT
Processo: 0047776-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0047776-46.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENCO JOSE TAVARES VIEIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LOURENCO JOSE TAVARES VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 76801192, a parte autora informa a adesão à plataforma de acordo dos planos econômicos. Diante disso, fica o autor intimado a apresentar, no prazo de 15 dias, os termos do acordo a fim de que seja homologado. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora